Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005845-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CBASEG CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 21.529.413/0001-38 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (EMBARGANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGANTE), CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 033.934.980-88 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

EMBARGADO(S):
CBASEG CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que condenou as demandadas à entrega de carta de crédito em favor da autora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam sua ausência de vínculo com o contrato firmado em 2023, em razão de cisão operacional ocorrida em 2021, além de requerer o prequestionamento d
e dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos relativos à alegada transferência da administração dos consó
rcios para a XS5 Administradora de Consórcios S.A.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva da embargante e à responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento nas relações de consumo.

A decisão embargada reconhece que a legitimidade passiva decorre da teoria da aparência e dos elementos objetivos constantes dos autos, especialmente das comunicações encaminhadas à consumidora sob a marca “Caixa Consórcios”.

A alegação de cisão operacional ocorrida em 2021 e a referência ao boleto emitido em nome da corré XS5 não afastam, em sede processual, a pertinência subjetiva da embargante à relação jurídica controvertida.

O prequestionamento exige a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a questão jurídica já foi efetivamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 17, 485, VI, 1.022 e 85, §11
;
CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34
;
CC,
arts
. 421 e 422. Lei n. 11.795/2008, art. 14 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Helena

Maria Bezerra Ramos, j. 18/03
/2024
; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

A embargante no ID.
363206389,
sustenta haver omissão no acórdão quanto à análise de documento essencial que delimitaria sua ausência de responsabilidade pelo contrato discutido nos autos. Afirma que, desde 23/08/2021, os novos consórcios comercializados pela Caixa Econômica Federal passaram a ser administrados exclusivamente pela XS5 Administradora de Consórcios S/A, de modo que, quando firmado o contrato em 23/08/2023, já não mantinha qualquer vínculo contratual, operacional ou financeiro com a cota objeto da demanda.
Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos artigos 17 e 485, VI do CPC, além dos
arts
. 7º, 25 e 34 do CDC.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

EMBARGADO(S):
CBASEG CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de a
pelaçã
o
,

mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE(S): CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

APELADO(S): CBASEG CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação interposto por
CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
CBASEG CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as demandadas à entrega da carta de crédito referente ao Grupo/Cota 30040/1403, contrato n. 000008115725, no valor de R$ 120.000,00, no prazo de 15 dias, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, rejeitado o pleito indenizatório por dano moral.

Narra a autora, em síntese, que firmou contrato de consórcio em 23/08/2023, ofertou lance, foi contemplada, efetuou o respectivo pagamento, mas teve obstada a liberação da carta de crédito sob a justificativa de restrições cadastrais inexistentes. Sustentou, por isso, a abusividade da negativa e requereu a entrega da carta de crédito, com reparação moral.

Consta da sentença que a XS5 contestou a ação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da CNP e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento de pós-contemplação; a CNP, por sua vez, também suscitou ilegitimidade passiva e afirmou que, desde 23/08/2021, os novos contratos comercializados no balcão da Caixa Econômica Federal passaram a ser de responsabilidade da XS5. Após réplica e manifestação das partes pelo julgamento antecipado, sobreveio a sentença recorrida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos centrais: a legitimidade passiva da apelante CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios e a licitude, ou não, da recusa de liberação da carta de crédito após a contemplação da consorciada.

PRELIMINAR

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Em contrarrazões, sustenta a apelada que o recurso não deve ser conhecido, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal, ao argumento de que a corré XS5 Administradora de Consórcios S.A. já teria cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta na sentença, com a liberação da carta de crédito, além de ter quitado os honorários sucumbenciais fixados na origem.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

É certo que o interesse recursal, à luz do art. 996 do Código de Processo Civil, pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional postulado em segundo grau e que fatos supervenientes podem esvaziar a utilidade prática do recurso, impondo, em hipóteses específicas, o seu não conhecimento.

Não obstante, essa conclusão somente se sustenta quando o evento posterior elimina integralmente a aptidão do recurso para produzir resultado juridicamente útil.

Não é o que ocorre no caso dos autos.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que a obrigação de fazer tenha sido cumprida pela corré XS5, remanescem temas recursais que conservam utilidade concreta para a apelante, a insurgência não se limita ao cumprimento material da obrigação principal.

A apelante postula o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o afastamento da responsabilidade solidária, a exclusão de eventual submissão às astreintes e a revisão dos ônus sucumbenciais. Tais matérias produzem efeitos processuais e patrimoniais próprios, que não se confundem, pura e simplesmente, com a satisfação superveniente da obrigação de entregar a carta de crédito.

A satisfação da obrigação por uma corré solidária pode extinguir a pretensão executiva do credor quanto à prestação principal, mas não elimina, por si só, o interesse da outra recorrente em discutir se deveria ou não ter integrado a relação processual, se poderia ou não ter sido condenada solidariamente e se subsiste ou não sua responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

Em outras palavras, a superveniência noticiada nas contrarrazões pode repercutir na utilidade prática de providências executivas futuras, mas não esvazia, em sua inteireza, o conteúdo devolvido pela apelação.

Rejeito, pois, a preliminar de perda superveniente do objeto e de falta de interesse recursal.

É como voto.

DA PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.

A apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não celebrou o contrato discutido, não administra o grupo
consorcial
em questão e não possui qualquer vínculo com a cota objeto da lide, afirmando que, desde 23/08/2021, os novos contratos de consórcio comercializados no balcão da Caixa Econômica Federal passaram a ser de responsabilidade da XS5 Administradora de Consórcios S.A.

Aduz, ainda, que não foram localizadas cotas em seu banco de dados em nome da autora e que a relação jurídica material seria exclusiva da XS5.

Também essa preliminar não procede.

A legitimidade ad causam, como condição para o regular exercício do direito de ação, deve ser examinada à luz da teoria da asserção, considerada a narrativa deduzida na petição inicial em cotejo com os elementos documentais que acompanham a demanda.

Não se exige, para a permanência da parte no polo passivo, prova exauriente, desde logo, de sua responsabilidade final, mas sim a demonstração de pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida, nos termos dos
arts
. 17 e 485, VI, do CPC.

No caso, a autora afirmou ter contratado consórcio no contexto da estrutura negocial apresentada sob a marca “Caixa Consórcios”, imputando a ambas as demandadas a recusa na liberação da carta de crédito após a contemplação.

E os autos trazem elemento objetivo que afasta a alegação de absoluta estranheza da CNP à controvérsia: a mensagem eletrônica enviada em 20/12/2023 à autora, por meio da qual a “Caixa Consórcio” a parabeniza pela contemplação, circunstância que evidencia ligação negocial concreta com o negócio discutido.

Não se está, aqui, desconsiderando a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas nem afirmando, de forma automática, a responsabilidade de toda e qualquer empresa do mesmo grupo econômico.

O que se reconhece é algo diverso: sob a ótica processual da legitimidade, os elementos dos autos revelam que a apelante não é figura estranha ao quadro fático narrado, pois participou, ao menos em aparência objetiva e em comunicação negocial efetiva, da exteriorização do negócio perante a contratante.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, a controvérsia deve ser lida à luz dos
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento e vinculam o fornecedor pelos atos praticados no contexto da oferta e da prestação do serviço.

A discussão sobre a extensão final dessa responsabilidade se projeta sobre o mérito; mas, no plano preliminar, esses dispositivos reforçam a existência de vínculo jurídico suficiente para a manutenção da apelante no polo passivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ADMINISTRADORA SUBSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRORROGAÇÃO DE GRUPO SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda contra sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Eneias da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos em consórcio de veículo, com descontos legais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço
consorcial
em razão da prorrogação do grupo sem a devida ciência do consumidor; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora que integrou a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do art. 25, §1º, c/c art. 14 do CDC, independentemente de culpa, sendo irrelevante a posterior substituição por outra empresa. 4. A teoria da aparência e a aplicação do CDC autorizam a inclusão da
Govesa
no polo passivo da demanda, ainda que atualmente não exerça mais a administração do grupo
consorcial
, por ter integrado a cadeia de consumo.
5. A prorrogação do prazo de duração do grupo
consorcial
deliberada em Assembleia Geral Extraordinária não pode produzir efeitos contra o consumidor que não foi previamente informado, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 6. A ausência de comunicação da assembleia que deliberou sobre a prorrogação do grupo, somada à frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à liberação da carta de crédito após a quitação integral das parcelas, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC. 7. A negativa de liberação da carta de crédito, mesmo diante da quitação integral das obrigações contratuais, revela violação à boa-fé objetiva e justifica o reconhecimento de danos morais, não se tratando de mero aborrecimento, mas de prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença de procedência parcial, que determinou a restituição dos valores pagos e condenação em danos morais. Tese de julgamento: 1. A administradora que integrou a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, ainda que tenha havido posterior substituição por outra empresa. 2. A prorrogação do prazo de grupo de consórcio deliberada em assembleia não produz efeitos em relação ao consorciado que não foi previamente notificado. 3. A recusa injustificada de liberação da carta de crédito após a quitação integral do consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de consórcio, em razão da natureza consumerista do contrato firmado entre o consorciado e a administradora, prevalecendo suas normas protetivas sobre disposições da Lei nº 11.795/2008 em caso de conflito. (N.U 1001216-71.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Assim, ainda que a XS5 possa figurar como administradora direta do grupo
consorcial
, isso não basta, em sede preliminar, para excluir a CNP da demanda, sobretudo quando a própria dinâmica negocial apresentada à consumidora não se revelou internamente transparente nem externamente compartimentada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se foi legítima a recusa de liberação da carta de crédito após a contemplação da autora e, em consequência, se subsistem a responsabilidade solidária reconhecida na origem, a previsão de tutela coercitiva e os ônus sucumbenciais.

Do exame dos autos, extraem-se como incontroversos os seguintes fatos: a autora contratou consórcio para aquisição de bem, com carta de crédito no valor de R$ 120.000,00; ofertou lance; foi contemplada; efetuou o pagamento correspondente; e, quando buscou a utilização do crédito, teve sua liberação recusada sob o fundamento de não aprovação cadastral.

A apelante sustenta que a administradora, por força da Lei n. 11.795/2008 e das cláusulas contratuais, pode proceder à análise de risco no momento da utilização do crédito e exigir garantias do consorciado contemplado, inclusive complementares, em proteção ao grupo.

art. 14 da Lei n. 11.795/2008 autoriza que o contrato preveja, de forma clara, as garantias exigíveis para utilização do crédito, inclusive com a possibilidade de garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Ocorre que essa prerrogativa não se reveste de caráter absoluto. Seu exercício deve observar os limites impostos pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pelo dever de transparência, à luz dos
arts
. 421 e 422 do Código Civil e do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A administradora pode exigir garantias, mas não pode transformar essa faculdade em mecanismo de recusa genérica, opaca ou lastreada em fundamentação insuficiente.

É precisamente isso que se verifica no caso concreto.

A justificativa apresentada pelas demandadas repousa, em essência, na existência de restrições em outra empresa pertencente ao sócio da autora, circunstância que teria impedido a aprovação cadastral e motivado a exigência de fiador. Todavia, tal fundamento não se mostra juridicamente bastante para legitimar a negativa integral da carta de crédito.

Isso porque a restrição apontada não recaía, ao menos de forma direta, sobre a própria pessoa jurídica contratante do consórcio. A mera coincidência de quadro societário não autoriza, por si só, presumir incapacidade financeira da autora. Para que essa circunstância pudesse sustentar a recusa, seria indispensável a demonstração objetiva, individualizada e documentalmente consistente de que a situação externa identificada comprometia, de modo concreto, a higidez econômico-financeira da própria consorciada. Essa prova não foi produzida de forma satisfatória.

Ao contrário, incumbia às rés demonstrar o fato impeditivo do direito afirmado pela autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Se a tese defensiva era a de que a contemplação não ensejava a liberação do crédito por ausência de aprovação cadastral legítima e motivada, cabia-lhes comprovar, de forma robusta, a efetiva existência de risco concreto apto a impedir a operação. Não basta a invocação de política interna de crédito ou de restrições reflexas sem demonstração clara da sua pertinência jurídica e econômica em relação à contratante.

Além disso, os autos não evidenciam inadimplemento da autora, nem restrição cadastral própria apta a justificar a recusa. A moldura probatória indica, ao revés, contemplação regular, pagamento do lance e ausência de demonstração suficiente de incapacidade econômico-financeira superveniente da consorciada. Nessas condições, a negativa de liberação do crédito mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva e com a legítima expectativa gerada pela própria evolução do contrato.

Também merece relevo o fato de que o sistema legal do consórcio já contempla garantia relevante em favor do grupo, uma vez que, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 11.795/2008, as garantias iniciais devem recair sobre o bem adquirido com o crédito. Isso não exclui a possibilidade de reforço de garantias, mas evidencia que a recusa absoluta da carta de crédito deve constituir providência excepcional, ancorada em base fática consistente, o que não se verificou na espécie.

À proposito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO.
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e pela concessionária Mônaco
Motocenter
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as rés à liberação da carta de crédito e ao pagamento de R$ 9.000,00, a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes e a existência de interesse de agir; (
ii
) averiguar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (
iii
) examinar se a recusa na liberação da carta de crédito, sem comprovação de restrição creditícia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, bem como a adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse processual devem ser apreciados conforme as afirmações da inicial, sendo legítimo o coautor Gustavo Doerner Lopes, avalista prejudicado pela negativa de entrega da carta de crédito. 4. As empresas rés, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da recusa injustificada de liberação do crédito, conforme o art. 7º,
p.u
., e o art. 34 do CDC
. 5. Inexistindo prova de restrição creditícia ou de inadimplemento contratual, a retenção da carta de crédito revela-se arbitrária e contrária à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.
6. O dano moral decorrente da injusta recusa de liberação de crédito é presumido, pois frustra a legítima expectativa do consumidor. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 6.000,00. 7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a matéria é eminentemente de direito, tendo o juízo a quo motivado adequadamente sua decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o CDC às relações entre administradora de consórcio, concessionária e consumidor. 2. É abusiva a retenção de carta de crédito sem prova de restrição creditícia do consorciado. 3. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1019478-80.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Assim, à luz da prova dos autos, da disciplina da Lei n. 11.795/2008, das regras de distribuição do ônus probatório e da incidência do microssistema consumerista, concluo que a recusa de liberação da carta de crédito não foi validamente justificada.

No que concerne à responsabilidade solidária, tampouco há razão para reforma. A responsabilização solidária, no caso, não decorre de abstração fundada apenas em grupo econômico, mas da forma concreta pela qual o serviço foi apresentado e desenvolvido perante a autora, inserindo a apelante na cadeia de fornecimento. Daí a incidência dos
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC.

Quanto às astreintes, a insurgência também não prospera. A sentença não fixou, desde logo, valor específico de multa diária, limitando-se a prever sua estipulação em eventual cumprimento de sentença.

Não há, portanto, condenação pecuniária concreta a ser afastada nesta fase. Além disso, a previsão abstrata de multa cominatória revela-se compatível com o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, como meio legítimo de coerção indireta para assegurar a tutela específica.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% os honorários apenas em relação a apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a cisão operacional ocorrida em agosto de 2021, o que, segundo seu entendimento, afastaria sua responsabilidade sobre contratos firmados em 2023, como o caso em tela. Aduz ainda que o boleto de lance ostenta o nome da corré XS5, reforçando sua ilegitimidade. Pugna ainda, pel
o prequestionamento dos dispositivos artigos 17 e 485, VI do CPC, além dos
arts
. 7º, 25 e 34 do C
DC.

Entretanto, após uma análise minuciosa das razões exp
ostas
, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão combatido enfrentou a matéria de forma exaustiva e coerente, não se amoldando às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A suposta omissão acerca da data da "cisão operacional" e da data de assinatura do contrato não caracteriza vício de fundamentação, mas sim inconformismo com o desfecho jurídico da lide. O acórdão foi enfático ao assentar que a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária decorrem da aplicação da Teoria da Aparência e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, restou expressamente consignado no voto condutor que a autora contratou o serviço sob a égide da marca "Caixa Consórcios", tendo recebido comunicações eletrônicas em nome dessa marca parabenizando-a pela contemplação.

Além disso, i
mporta salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026